Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-74.2024.8.11.0019
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-74.2024.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (EMBARGANTE), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (EMBARGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO PRESTAMISTA – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000183-74.2024.8.11.0019

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADA: MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ICATU SEGUROS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD
, condenando solidariamente as rés
Icatu Seguros S/A
e a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
ao pagamento do valor total assegurado nos contratos de seguro prestamista C10730488-7, C10720726-1 e C10721007-6, para quitação dos respectivos financiamentos, reconhecendo, entretanto, a licitude da negativa de cobertura quanto ao contrato C20731685-2, firmado em 18/10/2022, em razão de comprovada má-fé do segurado.

Aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os documentos apresentados que comprovariam o pagamento e quitação dos contratos de seguro prestamista — C10730488-7, C10720726-1 e C10721007-6 —, nos moldes da sentença de primeiro grau, demonstrando que o capital segurado já teria sido quitado em 31/05/2024.

A embargante argumenta que a apresentação dos comprovantes de pagamento não configura inovação recursal, pois os documentos apenas demonstrariam a perda superveniente do objeto, diante do cumprimento da obrigação e da inexistência de interesse processual na continuidade da execução da sentença, devendo ser reconhecida a extinção do feito.

Sustenta, ainda, que a omissão do acórdão quanto à análise dos documentos de quitação afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé objetiva e da celeridade processual, uma vez que a decisão colegiada teria desconsiderado a demonstração de adimplemento integral da obrigação e mantido discussão sobre matéria já superada pelos pagamentos efetuados.

Afirma que, ao tratar os documentos como inovação recursal, o acórdão teria incorrido em erro de fato e omissão relevante, pois tais provas não criam novos direitos nem alteram a causa de pedir, servindo apenas para informar a satisfação da obrigação, o que, segundo defende, é matéria de ordem pública suscetível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A embargante invoca precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF – EDcl no AI 0742117-95.2020.8.07.0000) para reforçar que a perda superveniente do objeto é questão de ordem pública, que deve ser reconhecida de ofício sempre que demonstrada, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão que deixou de enfrentá-la.

Requer, por fim, o saneamento da omissão para que o colegiado reconheça e analise os documentos juntados aos autos, reconhecendo a perda do objeto da ação e, consequentemente, modifique o resultado do julgamento, aplicando efeitos infringentes aos presentes embargos.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito modificativo, pede que seja feita manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados, para fins de prequestionamento e futura interposição de recurso especial (Id. 324132855).

Contrarrazões acostadas no Id. 326854389, pela rejeição dos aclaratórios, bem como condenação da parte embargante em multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – QUATRO CONTRATOS – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SEGURADO QUE TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA ANTES DA CONTRATAÇÃO DE UM DOS SEGUROS – MÁ-FÉ DO SEGURADO – QUITAÇÃO DE TRÊS CONTRATOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é válida quando comprovada a má-fé do segurado por omissão dolosa da enfermidade à época da contratação.

A alegação de perda superveniente do objeto fundada em pagamento extrajudicial não pode ser conhecida em sede recursal quando configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.”

A embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar documentos juntados aos autos que demonstrariam o pagamento administrativo e consequente quitação dos contratos de seguro, o que acarretaria a perda superveniente do objeto da demanda.

Alega, ainda, que os embargos possuem caráter prequestionatório, invocando a Súmula 98 do STJ, e requer o reconhecimento da perda do objeto, com a consequente reforma do julgado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já analisada e decidida pelo colegiado, tampouco à reiteração de fundamentos com o intuito de modificar o resultado do julgamento.

No caso em exame, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de quitação administrativa dos contratos e rejeitou-a com fundamento na inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois a seguradora deixou de apresentar referida alegação e respectivos comprovantes no momento oportuno, qual seja, na contestação ou no curso da instrução processual, tendo apenas trazido tais documentos em sede de apelação.

A Corte destacou, com base na prova dos autos, que os pagamentos indicados como supostamente efetuados em 28 e 31/05/2024 não configuram fato novo (art. 435 do CPC), porquanto anteriores à contestação apresentada em 08/08/2024, razão pela qual deveriam ter sido oportunamente suscitados em primeira instância.

Assim, a alegação de quitação e consequente perda superveniente do objeto foi corretamente rechaçada por caracterizar inovação recursal.

Desse modo, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive a tese de adimplemento, consignando de modo expresso a impossibilidade de sua apreciação em grau de apelação por ausência de prequestionamento e supressão de instância. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Cumpre salientar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para o reexame do mérito do julgado, nem para conferir-lhe efeitos infringentes, salvo quando constatado vício que altere o resultado da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026